Tribunal: TJSP
Processo: 1014256-49.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Alvará judicial. Pedido de levantamento de valor decorrente de seguro de vida pago pelo falecimento do pai, policial militar morto em serviço. Sentença de improcedência. Irresignação da requerente, menor de idade. Demanda desacompanhada da prova da destinação do numerário. Impossibilidade de levantamento imediato por aplicação do disposto no §1o do art. 1o da Lei 6.858/1980. Princípio do melhor

Ementa:
Alvará judicial. Pedido de levantamento de valor decorrente de seguro de vida pago pelo falecimento do pai, policial militar morto em serviço. Sentença de improcedência. Irresignação da requerente, menor de idade. Demanda desacompanhada da prova da destinação do numerário. Impossibilidade de levantamento imediato por aplicação do disposto no §1o do art. 1o da Lei 6.858/1980. Princípio do melhor interesse da criança. Sentença mantida. Recurso desprovido.